Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-47.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Recurso n. 1001603-47.2019.8.11.0001
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Recorrido (a): ANTONIO MIGUEL DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo declara a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas que não excederem o dobro do teto do regime geral da previdência social e condena a restituir os valores descontados indevidamente nos períodos de junho/2014 a dezembro/2014 e janeiro/2015 a dezembro/2018.
Nas razões recursais, a parte defende que o juízo a quo deixou de analisar a tese quanto ao fato de que a legislação do regime próprio de previdência estadual (Lei Complementar n. 202/2004) prescreve a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração total do servidor e, tal conceituação, implica no vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, em uma leitura sistemática com o Estatuto dos Servidores Público (Lei Complementar n. 04/1990). Invoca a técnica do distinguishing para afastamento do Tema 163, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a análise foi direcionada às normas federais e nacionais, sem aprofundamento no âmbito dos Estados.
Nesse aspecto, afirma o desacerto da sentença ao estabelecer que a base de cálculo não deve incluir o adicional noturno, pois o fato de não incorporar não quer dizer que ele não integra.
Ao final, formula pedido para a reforma pela inaplicabilidade do RE 593068 (Tema 163), porque não deve ser aplicada ao Estado.
Em contrarrazões, a parte recorrida assevera que o recurso trata de matéria diversa a tratada nestes autos e defende a manutenção da sentença recorrida.
O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão.
Eis os termos da sentença:
“(...) Trata-se de “ação de obrigação de fazer repetição de indébito e tutela de urgência” proposta por ANTONIO MIGUEL DA SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, almejando o pagamento da quantia de R$ 38.504,06 (trinta e oito mil quinhentos e quatro reais e seis centavos) referente à contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de janeiro/2014 a maio/2019..
(...)
A contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões está regulamentada no §21, do art. 40, da Constituição Federal, nos seguintes moldes:
(...)
Destarte, o § 21 estabelece uma espécie de exceção ao §18 aos portadores de doenças incapacitantes, devendo ser calculada a contribuição previdenciária apenas sobre os valores que superem o dobro do limite máximo do teto do RGPS. É a jurisprudência:
(...)
A parte requerente demonstrou ser aposentado e portador de doença incapacitante NEOPLASIA MALÍGNA, bem como vem sofrendo descontos a título de contribuição previdenciária sobre o teto para os benefícios do regime geral de previdência social.
Verifica-se, contudo, que extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 21096801 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses de descontos já prescritos (01/2014 à 05/2014), e ainda, descontos realizados de acordo com a legislação, ou seja, apenas sobre o valor que excedeu o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social (01/2019 a 05/2019), o que deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença..
(...)”
Isto é, a controvérsia consiste acerca de desconto previdenciário sobre proventos acima do teto estabelecido para portadores de doença incapacitante, em referência ao §21, do artigo 40, da Constituição Federal (recentemente revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019): “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.
Por outro lado, como bem apontada pela parte recorrida, as razões recursais defendem a incidência do referido tributo sobre verbas de natureza temporária, tendo como núcleo-central a inaplicabilidade do tema 163/STF, cuja tese não diz respeito aos presentes autos: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. Para melhor elucidar, transcrevo trechos da peça:
“2.1.DA POSSIBILIDADE DE CADA ESTADO LEGISLAR SOBRE O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA De início, cumpre ressaltar que não houve análise do presente tópico na decisão judicial vergastada, havendo a simples indicação de que Supremo Tribunal Federal decidiu assim no TEMA 163. Diariamente em Mato Grosso são ajuizadas ações anulatórias com pedido de repetição de indébito aduzindo que, por não incorporarem na aposentadoria, é ilegítima a incidência da Contribuição Previdenciária sobre as verbas recebidas apenas eventualmente.
(...)
O que o autor pretendeu implicitamente e que foi concedido pelo magistrado de origem foi a aplicação analógica de uma lei que, conforme comando expresso do caput deve ser aplicada apenas aos Poderes da União. Em razão da autorização constitucional, o Estado de Mato Grosso legislou sobre o tema e, em lei que rege o regime próprio próprio de previdência há uma disposição sobre o custeio do sistema previdenciário dos servidores efetivos. Asism, art. 2° da Lei Complementar 202/2004 dispõe que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor, conforme segue abaixo:
(...)
Em Mato Grosso Lei Complementar n° 04/1990, que disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, tem, em partes, um paralelismo conceitual com a legislação federal neste ponto e considera remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, in litteris:
(...)
A parte autora se restringe a afirmar que não é legítima a incidência, pois não será levada em conta na aposentadoria. O tema não é tão simples, porque a aposentadoria não é o único risco social coberto e, a partir da Emenda Constitucional 41/2003 houve a extinção da integralidade, não fazendo muito sentido falar em incorporação para os servidores que não possuem o direito adquirido. O motivo é bem simples: com o fim da integralidade, os proventos de aposentadoria são calculados pela média aritimética simples.
(...)
3.2.DA LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO FIM DA INTEGRALIDADE - BENEFÍCIO PARA O SERVIDOR NA INCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO EM RAZÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA A argumentação trazida aos autos é de que os valores pagos a título de adicionais eventuais não poderiam fazer parte da base de cálculo da contribuição previdenciária.
(...)
A sentença concluiu que a base de cálculo não deve incluir o adicional noturno pois este não integra a base de cálculo. Tal situação não é verdade! Integra sim a base de cálculo. O fato de não se incorporar não quer dizer que ele não integra.
(...)
2.3. DO TEMA 163 E DA NECESSIDADE DE DISTINGUISING - NÃO APLICAÇÃO AOS ESTADOS Há quem diga que o entendimento tradicional do Superior Tribunal de Justiça foi superado pelo tema 163 do Supremo Tribunal Federal. O acórdão ficou assim ementado:
(...)
Ganhos habituais não significa os ganhos incorporáveis a aposentadoria, mas sim ganhos que o servidor público receba de forma não-eventual. Sem causa, realmente não se justifica a instituição da contribuição social de seguridade social, pois o regime de previdência possui caráter contributivo, devendo seguir uma lógica bem definida entre CUSTO e BENEFÍCIO. Deve existir uma referibilidade entre a contribuição e os benefícios e não apenas entre os proventos de aposentadoria.
(...)
Pelo exposto, observe que há sim benefício previdenciário e não se trata de uma solidariedade ampla e abstrata. O servidor público no Estado de Mato Grosso contribui e tem benefícios previdenciários em seu favor. Há riscos sociais cobertos. A Lei Estadual, ao definir Remuneração, tem um critério a mais que a da União: inclui no conceito as verbas TRANSITÓRIAS. Por sua vez, a Lei Federal prevê que remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes apenas (artigo 41 da Lei 8112/1990) Enquanto na União a base de cálculo dos benefícios não inclui as verbas transitórias remuneratórias, aqui no Estado há disposição de lei expressa. Por estes motivos, deve ser reformada a sentença. A decisão do tema 163 não deve ser aplicada ao Estado, justamente por possuir competência constitucional para legislar sobre o tema.
(...)”
Deste modo, não impugna especificamente os motivos de decidir, ou seja, não aduz adequadamente o ônus da dialeticidade. Sabe-se que a imposição ao órgão julgador de bem fundamentar a sentença (art. 489, § 1o, CPC) irradia efeitos na confecção das peças dos causídicos, que devem seguir o mesmo paralelismo de adequação e boa argumentação, máxime no presente caso que se trata de um dos pressupostos recursais - regra da dialeticidade ou motivação.
Assim, a argumentação genérica e/ou desconexa dos fatos e fundamentos jurídicos da situação sub judice fere a regra da dialeticidade. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019) (grifei)
Assim, inadmissível recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante, julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:
(...) 2. O princípio da dialeticidade , que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. (STJ, AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 14/11/2014) 3. [...] O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC. (ED 91342/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO - Julgado em 2/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017). 4. Aclaratórios não conhecidos. (N.U 1006133-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LEI MUNICIPAL No. 3.797/2012, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ASCENSÃO FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ATO SENTENCIAL RECORRIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO. Em vista de os fundamentos esposados nas razões do apelo não terem relação com a sentença recorrida, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. (N.U 0015477-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO. Consoante o princípio da motivação (dialeticidade), vigente em matéria recursal, o recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido.
(N.U 1001320-29.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)
Deste modo, a parte recorrente não enfrenta, de fato, o que foi decidido pelo juízo primevo.
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Assim, consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Em face ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.
Diante do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, fixo ao (s) recorrente/sucumbente (s) o pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c.c art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.
Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da CNGC.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator